Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. SENTENÇA. EFEITO INTER PARTES. TERCEIRO INTERESSADO. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTE DE CONFLITOS ENTRE PARTICULARES. INOPONIBILIDADE À FAZENDA PÚBLICA. ORDEM CONCEDIDA.
1. É cabível mandado de segurança contra a decisão judicial pelo terceiro prejudicado. Isto porque, independentemente da sua legitimidade para recorrer da sentença, poderá também, uma vez alcançado pelos efeitos do título judicial e sem que tenha participado da relação processual, utilizar-se do mandado de segurança sempre que aquele ato ferir seu direito líquido e certo (Súmula 202/STJ).
2. Se o Distrito Federal não foi chamado para integrar a relação processual que culminou com a expedição da ordem de transferência dos débitos tributários, cujos efeitos se operam apenas inter partes, resta malferido seu direito líquido para afastar seus efeitos desconstitutivos sobre o crédito tributário.
3. A ordem judicial determinou a transferência de obrigações tributárias, inclusive com a alteração da legitimidade do sujeito passivo da obrigação principal, seja ele qualificado como contribuinte ou responsável (art. 121, CTN), em flagrante violação ao devido processo legal.
4. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ANULAR O ATO IMPUGNADO